Tribunal: TJMT
Processo: 1035251-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035251-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), E P DE JESUS - CNPJ: 14.317.321/0001-29 (AGRAVADO), ERANILDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 486.743.201-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. REQUISITOS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado em sede de execução oriunda de ação monitória convertida, ajuizada contra Eranildo Pereira de Jesus e sua empresa EP de Jesus – ME, em razão de inadimplemento de dívida no valor atualizado de R$ 115.863,23.

Os executados foram citados, não apresentaram defesa e não efetuaram o pagamento da obrigação. Após várias diligências infrutíferas com uso de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, foi frustrada a tentativa de localização de bens penhoráveis.

A exequente indicou a existência de outras empresas em nome do executado, cujos indícios apontam confusão patrimonial. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

4.

A existência de outras empresas ativas em nome do executado, somada à ausência de bens penhoráveis localizados após diversas diligências infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e ofícios à CETIP), evidencia tentativa de ocultação patrimonial e confusão entre os bens pessoais e empresariais, o que autoriza a aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio das empresas vinculadas ao devedor.

5.

A caracterização do executado como empresário individual reforça a possibilidade de penhora dos bens da empresa, dado que há unicidade patrimonial entre pessoa física e jurídica nesse caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando demonstrada a confusão patrimonial entre o devedor e empresas das quais é sócio, sobretudo diante das tentativas frustradas de satisfação da execução e da ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa física.

2.

A unicidade patrimonial decorrente da condição de empresário individual autoriza a constrição patrimonial direta para satisfação do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face da decisão de id. 168946233, proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos do Cumprimento de Sentença no 1008068-02.2022.8.11.0055, movido pela ora Agravante em desfavor de
E P DE JESUS ME
e
ERANILDO PEREIRA DE JESUS.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos da Execução, “
pois causará tumulto processual
”.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o devedor é microempresário (antiga firma individual) e possui, além da empresa Executada/Agravada, outras duas empresas: E P DE JESUS – ME (CNPJ 14.317.321/0002-00) – filial - e FLOR DO CAMPO MODA ÍNTIMA LTDA (CNPJ 27.203.713/0001-09).

Argumenta que o devedor está se utilizando de diversas personalidades jurídicas para ocultação de seu patrimônio, impedindo a satisfação da obrigação, circunstância que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica no bojo da própria ação executiva.

Alega que o devedor é microempresário e inexiste distinção entre a pessoa física e as pessoas jurídicas, sendo evidente a confusão do patrimônio. O patrimônio é comum a ambas (pessoa física e pessoa jurídica), ainda mais quando se trata de firma individual.

Aponta que há urgência na desconsideração, pois a “
manutenção da r. decisão agravada implicará em danos irreversíveis a Agravante, tolhido em seu direito de satisfação do crédito executado
”.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para reformar a decisão, autorizando a desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor.

No mérito, pugna pelo provimento do Recurso para
“reformar a decisão do juízo a quo, para que seja promovida a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas do agravado, vez que tratando-se de microempresa, composta por um único sócio, inexiste distinção entre a firma e seu sócio”.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 258577196).

Sem Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, convém destacar que os Agravados apesar de devidamente citados nos autos principais (id. 85593990 – autos de n. 1008068-02.2022.8.11.0055), não apresentaram defesa e não constituíram advogado nos autos originários, motivo pelo qual é desnecessária a intimação pessoal para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1
. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.
2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000134-27.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

Assim, passo a análise da pretensão recursal.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às empresas que, em tese, o agravado Eranildo Pereira de Jesus é sócio administrador.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no artigo 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de
“abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”
, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Esse entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados.

De acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme o texto normativo:

Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento
, verifica-se que Ação de origem (inicialmente monitória) foi ajuizada em face do devedor Eranildo Pereira de Jesus e de sua Empresa EP de Jesus – ME (CNPJ 14.317.321/0001-29), sendo que o valor da dívida atualizado está em R$ 115.863,23 (cento e quinze mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).

Os Devedores foram citados, porém não apresentaram defesa e tampouco efetuaram o pagamento da obrigação, tendo sido o procedimento convertido em Ação de Execução.

Após mais de 03 (três) anos desde o ajuizamento da Ação, os Executados permanecem inertes à obrigação, tendo sido tentadas diversas pesquisa e penhoras de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER (id. 105488288 e anexos, id. 107177571 e anexos, e id. 135541928 – processo de origem), além de oficiada a CETIP (id. 110741121), contudo as diligências não foram suficientes para satisfação do débito.

A quantia penhorada (R$ 680,20) é irrisória em face do débito atualizado e o único veículo encontrado na pesquisa já consta outras restrições anteriores, as quais inviabilizaram a penhora (id. 121083646 – primeiro grau).

Registra-se que foram realizadas outras diligências visando a penhora dos bens que guarnecem a Empresa devedora, no entanto, a partir do auto de constatação de id. 155101379 (origem) se percebe que os objetos encontrados (bolsas, malas, bonecas, dentre outros) na loja não são suficientes, nem de longe, para satisfazer a obrigação e a Credora não manifestou interesse em tais bens.

Por fim, o juízo
a quo
deferiu a penhora de recebíveis de cartão de crédito dos Executados, no entanto, pelas respostas de ofícios acostados aos autos (id. 155101379 e id. 188803435), não se obteve êxito na medida.

Feitos tais esclarecimentos, observa-se que a Exequente/Agravante indicou a existência outras duas empresas ativas em nome do executado Eranildo, vejamos:

Inclusive, a segunda empresa citada (EP de Jesus – CNPJ 14.317.321/0002-00) juntamente com o executado Eranildo responderam a uma Execução fiscal recente (autos de n. 1017759-06.2023.8.11.0055), o que reforça que este último é o sócio administrador.

Da mesma forma, a pesquisa realizada via sistema SNIPER pelo magistrado singular também apontou que Eranildo é o único sócio da empresa Flor do Campo Moda Íntima Eireli (CNPJ 27.203.713/0004-09).

Pelas provas acostadas ao feito, constata-se que Eranildo é empresário individual – ME, e nesse contexto, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, de maneira que é possível a realização de atos expropriatórios contra qualquer um deles para satisfação do crédito.

Diante de todo esse contexto apresentado, em especial a não localização de bens penhoráveis dos Devedores (ocultação de bens) de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e da sociedade, existem elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica inversa e, consequentemente, a afetação do patrimônio das empresas mencionadas.

Acrescenta-se que a possibilidade de penhora dos bens da empresa individual é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, uma vez que, em se tratando de empresa individual, o patrimônio da pessoa natural e do empresário se confunde.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA

INVERSA
– POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CC – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONFUSÃO PATRIMONIAL - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 134, § 2o DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, teoria prevista no art. 50 do Código Civil exige-se, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de
personalidade

jurídica
. 2. Conforme dispõe o art. o § 2o do art. 134 do CPC/15, “Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração
da
personalidade
for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa
jurídica
”.
3. No caso, após 3 anos de diligências sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis (ocultação de bens) da pessoa física, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e reconhecida a confusão patrimonial entre os seus bens e de sua empresa individual são requisitos suficientes para a
desconsideração
da
personalidade

jurídica

inversa
e, consequentemente, a afetação do patrimônio da sociedade empresarial da qual o devedor é sócio.
4. Recurso provido. (N.U 1028923-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO

INVERSA
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SÓCIO EXECUTADOREQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu o pedido de
desconsideração

inversa
da
personalidade

jurídica
da empresa AGE Transportes LTDA, determinando a sua inclusão no polo passivo da execução. Alega-se a inexistência de elementos que justifiquem tal medida, notadamente a ausência de confusão patrimonial e desvio de finalidade. II.
A
desconsideração

inversa
da
personalidade

jurídica
exige a demonstração de que a pessoa
jurídica
está sendo utilizada para ocultar bens do sócio devedor, frustrando o cumprimento de obrigação exequenda. O art. 50 do Código Civil estabelece como requisitos o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, os quais restaram comprovados nos autos.
III. A prova constante no processo evidencia a existência de confusão patrimonial e blindagem patrimonial praticada pelo sócio Alvides Ataídio Gonçalves, de forma a evitar a satisfação do crédito exequendo. Tal circunstância justifica a aplicação da
desconsideração

inversa
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Pedido recursal improvido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a
desconsideração

inversa
da
personalidade

jurídica
quando comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A blindagem patrimonial que frustra a satisfação do crédito exequendo justifica a aplicação da teoria da
desconsideração

inversa
.
(...). (N.U 1027094-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a inclusão das empresas E P DE JESUS – ME (CNPJ 14.317.321/0002-00) – filial e FLOR DO CAMPO MODA ÍNTIMA LTDA (CNPJ 27.203.713/0001-09) no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025